Tribunal: TJES
Processo: 5000634-55.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000634-55.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LIDIA EVANGELISTA ALVES
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000634-55.2019.8.08.0030

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido: LIDIA EVANGELISTA ALVES

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. REVISÃO DO CONTRATO.

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES QUE DEVE SER MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MROAIS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRIVAÇÃO DE VALORES ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA, SUPERIORES AOS TERMOS DO CONTRATO REVISADO E DE OUTROS DESDOBRAMENTOS CAUSADORES DE DANO. DANO MORAL
IN RE IPSA
NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Trata-se nos autos de contrato de cartão de crédito consignado em que o consumidor não teria sido informado de que o empréstimo ocorreria na modalidade de cartão de crédito, o que gerou a incidência de encargos rotativos transformando a dívida em algo impagável.

O magistrado sentenciante julgou procedente em parte o pedido, declarou a nulidade do negócio apontado na inicial, determinou a cessação dos descontos, condenou o banco a restituir os valores descontados e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, bem como o consumidor a restituir o valor recebido.

Em sede recursal, o banco pugna pela reforma da decisão com a improcedência dos pedidos, afirmando que a contratação é devida e os descontos são válidos. Pleiteou a improcedência do pedido indenizatório.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que recorrente e recorrido se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Firmada a premissa legislativa sobre a qual se funda a presente ação, faz-se importante destacar que esse diploma legal estabelece o dever do fornecedor de prestar informações claras e precisas ao consumidor, na forma dos arts. 6º, inciso III, 31 e 37, §1º, ambos do CDC.

No caso vertente, entendo ter havido falha no dever de informação ao consumidor.

Isso porque, conforme se extrai do conteúdo dos autos, não restou demonstrado que a recorrida tenha utilizado ou sequer recebido o cartão de crédito no período em que teve valores descontados em folha de pagamento. Não é, portanto, razoável concluir que a consumidora tivesse a intenção de contratar cartão de crédito por longo lapso temporal, sem que tenha ao menos o utilizado.

Portanto, inobstante a existência de contrato de adesão firmado entre as partes, é possível concluir que a requerente não tinha real conhecimento de que o desconto em folha de pagamento seria incapaz de amortizar o seu débito, e que gerava na prática o aumento da dívida no decorrer dos meses.

Infere-se dos autos que a autora objetivou contrair crédito com o fito de receber quantia determinada e efetuar o pagamento de forma prolongada no tempo através da consignação em sua folha de pagamento. Tenho que a vontade da consumidora não se efetivou por manifesta falha no dever de informação por parte da instituição bancária recorrente, restando configurado o vício de consentimento da recorrida ao efetivar o negócio de concessão de empréstimo consignado sem estarem observados, por parte da parte recorrente, os deveres de informação, transparência e boa-fé.

Apesar da legalidade da reserva de margem consignável para amortização de débitos contraídos através de cartão de crédito, a forma como realizado no presente caso concreto, sem a devida informação ao consumidor, induz a perpetuação

da obrigação, fazendo com que a consumidora assuma um ônus muito maior do que o crédito obtido e seja assim, colocado em posição de profunda desvantagem. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA. 1. Na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Contratação fraudulenta. Ausência de verossimilhança. A alegação da autora de que fora vítima de contratação fraudulenta não tem suporte probatório. Não há divergência séria de assinatura no instrumento apresentado pelo réu e a autora não apresentou cópia de extrato do período em que o crédito provavelmente foi creditado, além de ter pago, durante cerca de 30 meses, as prestações prevista no contrato. 3. Cartão de crédito consignado. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6º. Da Lei n. 13.173/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, conquanto operação prevista em Lei, da forma como vem sendo praticada (contrato ID 4719756) viola vários dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da informação adequada, uma vez que não permite ao consumidor conhecer o número de prestações a que se acha vinculado, em frontal violação ao disposto no art. 52, inciso IV do CDC. Na prática, resulta em constituir dívida impagável em desfavor do consumidor, uma vez que a taxa de juros aplicável consume todo o valor da prestação e impede a amortização do principal, ou seja, agrava ainda mais a situação dos consumidores de situação de superendividamento. 4. Contrato abusivo. No caso em exame, o contrato não cumpre as exigências legais, de modo que deve ser anulado, retornando as partes ao estado anterior, com a repetição do que foi pago, corrigido e acrescido de juros legais. Neste sentido tem sido o entendimento desta Turma, (Processo: 07006672920178070017 Relator (a): SONÍRIa Rocha CAMPOS DASSUNÇÃO), da 2ª. Turma Recursal (Processo: 07036925820188070003, Relator (a): ALMIR aNDRADE DE FREITAS), e da 3ª. Turma (Processo: 07043290920188070003, Relator (a): Fernando ANTONIO TAVERNARD Lima). 5. Contrato em espécie. No caso em espécie, a quantidade de prestações mensais (30) pagas pela autora (R$195,00), compensa o valor do valor que lhe foi disponibilizado, pelo que a autora nada mais deve ao réu. Assim, é de se acolher a pretensão da autora para declarar a inexistência do débito, determinando, ademais, a imediata suspensão dos descontos mensais na folha de pagamento do autor, sob pena de repetição em dobro. 6. Danos morais. Não há demonstração da prática de ato que importe em violação a direitos da personalidade, mesmo porque os descontos na folha de pagamento da autora não comprometeram parte significativa da sua renda. Incabível, pois, indenização por danos morais. 7. Providências de natureza preventiva. Em face da aspecto danoso que a prática causa ao mercado financeiro e aos consumidores, oficie-se à Promotoria de Defesa do Consumidor e ao Banco Central. 8. Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995. (TJDF; Proc 07117.09-44.2018.8.07.0016; Ac. 112.1291; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa; Julg. 31/08/2018; DJDFTE 13/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Descontos em benefício previdenciário referentes à cartão de crédito consignado. Pagamento mensal do valor mínimo da fatura. Defeito de informação. Violação a boa-fé objetiva. Dever da instituição financeira de prestar informações corretas, claras e precisas acerca do objeto da contratação. Pretensão autoral de somente contratar empréstimo consignado e não empréstimo vinculado a cartão de crédito. Ausência de utilização do referido cartão para efetivação de compras no mercado de consumo. Abusividade da instituição financeira que acarreta onerosidade excessiva em detrimento da parte autora. Taxas de juros bem mais baixas em casos de crédito consignado, face à garantia de pagamento com desconto direto em folha. Violação do dever de informação, falta de transparência e boa-fé ́ objetiva. A assinatura do contrato deveria ser precedida de esclarecedora informação, direito básico do consumidor, conforme artigo 6º, III, do CDC. Correta a sentença quanto ao pedido revisional de valores. Apuração que deve ser feita através de liquidação de sentença. Dano moral configurado. Quantia condenatória adequadamente fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Verbete sumular nº 343, deste tribunal. Precedentes. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0019574-53.2018.8.19.0008; Belford Roxo; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Odete Knaack de Souza; DORJ 30/01/2020; Pág. 497)

(...) Violação dos deveres de informação e transparência. Metodologia de pagamento que propicia a perenidade da dívida e não foi informada de maneira clara e adequada ao consumidor. Contrato desvantajoso e assunção de condição de excessiva onerosidade. Cabimento da revisão da avença para incidência dos encargos moratórios à taxa média praticada para o empréstimo consignado no período. Devolução em dobro das quantias pagas a maior, em face da configuração da má-fé. Dano moral. Verba compensatória. Seu arbitramento em patamar condizente com a razoabilidade e à vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes deste Tribunal. Compensação das verbas condenatórias com a dívida remanescente da demandante. Segundo contrato cuja utilização do cartão de seu exclusivamente para compras em estabelecimentos empresariais. Uso ordinário do cartão a excluir a finalidade originária de contratação de empréstimo e a violação do dever de informação por parte do fornecedor. Recurso parcialmente provido. (TJRJ; APL 0008456-90.2017.8.19.0210; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos; DORJ 05/03/2020; Pág. 536)

Pelo exposto, impõe-se a manutenção da sentença
a quo
quanto à declaração de nulidade do negócio apontado na inicial, com a abstenção do recorrente em efetuar novos descontos sob a rubrica para amortização do negócio descrito na exordial, além da condenação à restituição dos valores já descontados sob o mesmo título.

No entanto, no tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor. No caso vertente, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório.

A mera discussão sobre o conteúdo e extensão do débito não é, por si só, suscetível de acarretar dano moral, assim, não o vejo caracterizado no caso concreto. Imbuído desse mesmo pensamento, o Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do E. TJES, ressalta que “
A jurisprudência desta Corte já está
sedimentada
no sentido de que
a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais
,
ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
”
[grifos nossos] (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)).

DISPOSITIVO

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, para
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantenho incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.